Tribunal: STF
Processo: ARE 1397791
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL 1 E 2 E REEXAME NECESSÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. REAJUSTE DAS QUOTAS DE "PRÉMIO PRODUTIVIDADE" CONCEDIDAS AOS AUDITORES FISCAIS DO: ESTADO DO PARANÁ EM ATIVIDADE. EXTENSÃO A PENSIONISTAS. EXTINÇÃO DO FEITO EM RELAÇÃO À JOANNA RICHTER FRANÇA EM RAZÃO DE SEU FALECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO PELO SEI ESPÓLIO PARA PLEITEAR OS VALORES RETROATIVOS AO SEU FALECIMENTO. TRANSPOSIÇÃO DOS SEGURADOS DO CARGO DE AGENTE FISCAL PARA O DE AUDITOR FISCAL POR FORÇA DE DISPOSITIVO DE LELCUJA INCONSTITUCIONALIDADE FOI DECLARADA PELO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AFASTAMENTO. DISCUSSÃO QUE EXTRAPOLA OS LIMITES DA AÇÃO. EXTENSÃO; DE REAJUSTE DE BENEFÍCIO SALARIAL CONCEDIDO AOS AUDITORES FISCAIS EM ATIVIDADE A PENSIONISTAS. POSSIBILIDADE. QUOTAS DE “PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE" OUTORGADA EM CARÁTER GERAL E CONSTANTE DO CONTRACHEQUE DAS APELADAS. DIREITO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS À PERCEPÇÃO DO BENEFÍCIO ASSEGURADO PELOS ARTIGOS 53 E 56 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 92/2002: ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO AGRG NOS EDCL NO RESP Nº 865.256/SP, RATIFICADO PELÓ RESP N. 1.102.484/SP



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 37, inciso II e § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente